Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se restou verificado que ocorreu uma das hipóteses autorizadoras do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, a ausência de decisão saneadora, disposta no art. 357 do CPC, não traduz cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contraria os interesses da parte apelante. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

3. À luz do que dispõe o art. 54 da Lei n. 8.666/93, o instrumento resultante do pacto firmado entre a Terracap e o particular configura-se contrato administrativo, o qual se regula pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

4. A rescisão do contrato administrativo tem que ser motivada por fatos ou atos jurídicos, vinculando-se sua formalização às hipóteses e aos meios tratados no art. 78 da Lei n. 8.666/93. O art. 79 do referido diploma legal, por sua vez, estabelece as hipóteses de rescisão contratual.

5. Se não há previsão no edital de licitação nem na escritura pública de compra e venda da possibilidade de resilição unilateral por parte do particular, não prospera o pleito da parte apelante de extinção do pacto firmado com a Administração sob a justificativa de dificuldades financeiras.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.